Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO DEPURADOR. DATA DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão que reconheceu o uso das condenações pretéritas na sentença apenas como maus antecedentes, e não como reincidência. Alega o embargante que as condenações referentes aos processos 2009.01.1.158621-6 (ID 83237549), 2011.01.1.058012-5 (ID 83237553) e 2009.01.1.050352-5 (ID 83237554), foram utilizadas para configurar multirreincidência, em seu prejuízo.
2. Recurso tempestivo.
3. Com razão o embargante. O juízo a quo considerou a condenação transitada em julgado e certificada no ID 83237551 (processo de origem) como maus antecedentes e as condenações transitadas em julgado e certificadas nos ID 83237549, 83237553 e 83237554 (processo de origem) como multirreincidência.
4. Quanto aos maus antecedentes, não houve omissão no acórdão, porquanto conforme entendimento do STJ: “Esta Corte tem entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade”. (AgRg no HC 690.229/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)
5. Quanto às condenações utilizadas como multirreincidência, embora seja devido o seu reconhecimento para afastar a omissão constante no acórdão, é necessário esclarecer que o período depurador tem início na data do cumprimento ou extinção da pena, e não com o trânsito em julgado da condenação. No caso, conforme indicado no Parecer Ministerial (ID 26653495), o embargante se encontra cumprindo pena em regime aberto em relação às condenações criminais mencionadas pelo juízo a quo (autos de no 0030168-22.2010.8.07.0015 da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA). Dessa forma, não demonstrado o cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade, não há que se falar no transcurso do prazo quinquenal.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para reconhecer a utilização da reincidência na sentença, sem, contudo, alterá-la, ante a ausência de transcurso do período depurador.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.